Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Alexandre Fernandes Fontes, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o mantém preso preventivamente e, por isso, o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a formação da culpa.
Alega ainda, coação ilegal sob o argumento de que é desnecessária e desproporcional a medida extrema de privação da liberdade, mostrando-se suficientes aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 43159480).
Anexou documentos (Id. 43159479).
Aduz-se, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há aproximadamente 469 dias, estando encerrada a instrução criminal, contudo, os autos se encontram conclusos em gabinete para prolação de sentença desde o dia 9.10.2019, sem qualquer movimentação, gerando excesso de prazo para a formação da culpa.
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para relaxamento da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares dela diversas. No mérito, espera a ratificação da liminar deferida.
É o breve relatório.
Decido.
Como é sabido, o excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade inquinada de coatora ou de ato da acusação.
Nesse sentido:
“(...) Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. (...)”. (STJ. Habeas Corpus n. 368.381/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento: 15/12/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2017).
Especificamente no caso vertente, realizei consulta ao SEEU e constatei que o paciente cumpre pena unificada de 22 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão em regime fechado, relativamente à três guias de execução, conforme se extrai da movimentação do PEP no 0028202-82.2017.8.11.0042 (SEEU). Aliás, consta no indigitado feito, o Relatório da Situação Processual Executória (seq. 15.1), em que consignou-se “Regime Atual: Fechado- ATIVO” e ainda, que alcançará a progressão regimental apenas em 5.2.2029.
Nesse contexto, é possível concluir, a priori, que o paciente está preso por outro processo, além da ação penal que deu origem a este habeas corpus.
Portanto, verifica-se a inexistência de periculum in mora a ensejar o imediato deferimento da medida liminar, pois, ainda que revogada a prisão preventiva do paciente neste writ, ele permaneceria preso por outro processo (PEP no 0028202-82.2017.8.11.0042).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator